Tribunal: TJES
Processo: 5007404-43.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007404-43.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL - MULTA APLICADA PELO PROCON - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - ILEGALIDADE - MULTA ADMINISTRATIVA DEVIDA - SANÇÃO EXORBITANTE - REDUÇÃO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.

1 - No caso,
o contrato de financiamento possuía pelo menos a rubrica de “
Tarifa de Registro de Contrato” (ID
11549089 - R$ 252,10), sem a devida comprovação de que o serviço tenha sido efetivamente prestado o que, no caso concreto, revela-se cobrança abusiva, o que, ao menos em parte, legitima a sanção aplicada pelo Procon Municipal, diante da malversação da legislação consumerista pelo apelado.

2 - Assim, a instituição financeira incorreu na sanção prevista no inciso I do art. 56 do CDC. Entretanto, ante os parâmetros do art. 57 do mesmo diploma, penso que os valores arbitrados na seara administrativa mostram-se desarrazoados e desproporcionais, mesmo ante a capacidade financeira do apelado, motivo pelo qual a sanção deverá ser restabelecida com a redução de 50% (cinquenta por cento) do valor da multa administrativa (
correspondendo a R$ 28.636,19
), o que revela-se mais adequado para cumprir a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente, além de levar em consideração a gravidade do problema listado.

3 - Recurso provido. Sentença reformada.

Vitória, 31 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5007404-43.2023.8.08.0024

Apelante: Município de Vitória

Apelado: Banco Votorantim S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo Município de Vitória contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, por meio da qual julgou procedente a pretensão autoral formulada em sede de ação anulatória de débito, a fim de anular a multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal no Processo Administrativo nº 609/2016 (FA nº 32.002.001.16-0006085).

Em seu recurso, o apelante pretende a reforma da sentença, basicamente, (a)
“quanto ao afastamento da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória em razão da indevida cobrança pela instituição financeira da “Tarifa de Cadastro” e “Tarifa de Registro de Contrato” e de “Tarifa de Avaliação de Bens””
, (b)
“quanto ao afastamento da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória em razão da indevida cobrança pela instituição financeira do “Seguro Auto e Seguro Prestamista””.

Contrarrazões do apelado (ID 11549111), pela incolumidade da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 06 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o
Município de Vitória se volta contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, por meio da qual julgou procedente a pretensão autoral formulada em sede de ação anulatória de débito, a fim de anular a multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal no Processo Administrativo nº 609/2016 (FA nº 32.002.001.16-0006085).

Em seu recurso, o apelante pretende a reforma da sentença, basicamente, (a)
“quanto ao afastamento da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória em razão da indevida cobrança pela instituição financeira da “Tarifa de Cadastro” e “Tarifa de Registro de Contrato” e de “Tarifa de Avaliação de Bens””
, (b)
“quanto ao afastamento da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória em razão da indevida cobrança pela instituição financeira do “Seguro Auto e Seguro Prestamista””.

Pois bem. Conforme orientação do STJ, “[...]
Inexiste usurpação de competência do Poder Judiciário por parte das promotorias de defesa do consumidor quanto à análise de cláusulas contratuais, ante a ausência do exercício da jurisdição nessa atividade.
[...]”(AgInt no AREsp 754.852/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019), assim como que “
IV. Na forma da jurisprudência, "o PROCON, embora não detenha jurisdição, pode interpretar cláusulas contratuais, porquanto a Administração Pública, por meio de órgãos de julgamento administrativo, pratica controle de legalidade, o que não se confunde com a função jurisdicional propriamente dita, mesmo porque 'a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito' (art. 5º, XXXV, da CF)" (STJ, REsp 1.279.622/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/08/2015). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.652.614/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/04/2017; REsp 1.256.998/GO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/05/2014.[...]”
(AgInt no REsp 1211793/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 10/04/2018).

Sob esse enfoque, não vislumbro impedimentos legais para atuação do PROCON na análise e eventual reconhecimento de abusividade de cobranças em contratos bancários. Inclusive, anoto que esse posicionamento prevaleceu no julgamento da APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5001404-03.2018.8.08.0024 (1ª CÂMARA CÍVEL, TJES), no sentido de que [...] “
a garantia constitucional de acesso ao Poder Judiciário, compreendida como o princípio da inafastabilidade da Jurisdição, não impede que o órgão de defesa do consumidor dê cumprimento às suas finalidades institucionais, sem prejuízo, é claro, de ulterior – e eventual (pelo princípio da inércia) – controle de legalidade a ser exercido na via jurisdicional
”.

Aliás, anoto por oportuno, que no que concerne à motivação da decisão proferida no processo administrativo,
“O princípio da motivação regula a condução dos atos administrativos que negam, limitam ou afetam direitos e interesses do administrado”
, caracterizando-se pelo
“dever de exposição dos motivos, a demonstração de que os pressupostos de fato e de direito realmente existiram no caso concreto”
(AgInt no AgInt no AREsp 1108757/PI, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020). Nesse viés, é válida a decisão proferida no processo administrativo, uma vez que a autoridade externou todos os fundamentos que a levaram à aplicação da multa em desfavor da instituição financeira.

Passo a analisar a rubrica tida por ilegal e que ensejou a aplicação de multa pelo Procon do Município de Vitória.

De logo, vale realçar que a despeito do apelante invocar em seu recurso a ilegalidade da “
Tarifa de Avaliação de Bens”, tal rubrica não foi considerada para a aplicação da multa administrativa, tendo em vista que o Procon Municipal reconheceu sua legalidade (ID 11549092).

No que diz respeito à
Tarifa de Cadastro
(ID 11549089 - R$ 496,00)

sabe-se que possui a finalidade de realizar pesquisa de proteção ao crédito, base de dados e confecção de cadastros, tratamento de dados e informações necessárias para a contratação de operação de crédito e arrendamento mercantil.

Dessa forma, está

sedimentado na jurisprudência o entendimento de que
“[...] permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de 'realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessárias ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente' (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação Dada pela Resolução 4.021/2011). [...]”
(REsp 1255573/RS, Relator(a) Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, Data do Julgamento 28/08/2013, Data da Publicação/Fonte DJe 24/10/2013).

Portanto, não havendo prova nos autos de que a referida tarifa já havia sido paga anteriormente, nem tampouco demonstração objetiva e cabal de que há vantagem exagerada extraída por parte da instituição financeira capaz de redundar no desequilíbrio da relação jurídica, e por consequência, na ilegalidade da sua cobrança, revela-se legal sua cobrança.

Já com relação à “
Tarifa de Registro de Contrato
”
(ID
11549089 - R$ 252,10), a despeito do seu valor não traduzir onerosidade excessiva, a sua abusividade decorre da ausência de demonstração pelo apelado (CPC, art. 373, I), que, de fato, o serviço foi efetivamente prestado.

Afinal, o STJ ao julgar o TEMA 958 (REsp 1.578.553/SP), firmou a tese jurídica no sentido de que:
“[...] 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato
, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.[...]
”.

Nesse sentido:

“[...] 3.
A cobrança da tarifa de registro de contrato, ainda que no valor de R$ 225,89 (duzentos e vinte e cinco reais, e oitenta e nove centavos), revela ser abusiva na medida em que não se encontram nos autos prova capaz de demonstrar a efetiva prestação do serviço.
4. O reconhecimento da abusividade da cobrança, importa na procedência da reclamação do consumidor no órgão de fiscalização, com a consequente aplicação de multa. [...](TJES,
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006884-76.2020.8.08.0024, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 11/Sep/2023)

Relativamente à cobrança de
“
Seguro Auto
e
Seguro Prestamista
” (ID
11549089, respectivamente R$ 758,00 e R$ 650,00), quadra registrar que o STJ no julgamento do TEMA 972 (REsp 1639259 / SP), dentre outras, firmou a tese jurídica no sentido de que
“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

Todavia, no caso vertente, é possível aferir que o consumidor celebrou “proposta de adesão de seguro de proteção financeira” (ID 11549091 - pág. 14) e ainda “proposta de adesão ao seguro simples sulamérica” (ID 11549091 - pág. 16), em documentos apartados e apólices distintas, com informações claras e objetivas ao consumidor, motivo pelo qual não é possível reconhecer a ocorrência de vício no direito de sua livre escolha.

Nesse sentido:

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de revisão contratual de empréstimo pessoal, declarou a nulidade das cláusulas do contrato quanto ao seguro prestamista e à taxa de juros remuneratórios, substituindo-a pela taxa mensal média de mercado; afastou a incidência de encargos moratórios no período de cobrança dos valores considerados abusivos; e condenou a parte requerida à restituição simples dos valores pagos a maior pela autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) a existência de abusividade da taxa de juros remuneratórios; (ii) a regularidade da contratação do seguro prestamista e a eventual prática de venda casada; e (iii) a possibilidade de descaracterização da mora em razão da cobrança de encargos abusivos no período de normalidade do contrato. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano não configura abusividade por si só. A abusividade ocorre apenas quando a taxa pactuada é substancialmente superior à média de mercado para a mesma modalidade de operação. 2. No caso, a taxa anual de juros de 1.563,17% e o Custo Efetivo Total (CET) de 1.701,34% se mostram claramente abusivos, uma vez que a média de mercado para operações similares era de 123,68% ao ano. Assim, correta a decisão que declarou a abusividade e determinou a devolução dos valores pagos a maior. 3. Quanto à descaracterização da mora, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento de que a mora do devedor somente é descaracterizada quando há cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual (REsp nº 1.061.530/RS). Diante da abusividade comprovada dos juros remuneratórios no período de normalidade, está correta a sentença ao descaracterizar a mora e afastar os encargos moratórios. 4.

No tocante ao seguro prestamista, a contratação foi realizada mediante assinatura de apólice específica com informações claras sobre o serviço, sem indícios de que a autora foi compelida a contratá-lo. Ausente prova de imposição pela instituição financeira, não há como caracterizar a prática de venda casada, tratando-se de escolha livre da consumidora
. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença e declarar a validade da contratação do seguro prestamista, mantendo-se a decisão recorrida nos demais termos.
Tese de julgamento
: 1. A taxa de juros remuneratórios em contrato de empréstimo pessoal é considerada abusiva quando substancialmente superior à média de mercado para a mesma modalidade, autorizando a devolução dos valores cobrados a maior. 2. A cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor. 3.
A contratação de seguro prestamista sem imposição ao consumidor, mediante apólice específica e informações claras, não configura venda casada
. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5015239-83.2022.8.08.0035, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 04/Fev/2025)

Nesse contexto, realmente o contrato de financiamento possuía pelo menos a rubrica de “
Tarifa de Registro de Contrato
”
(ID
11549089 - R$ 252,10), sem a devida comprovação de que o serviço tenha sido efetivamente prestado o que, no caso concreto, revela-se cobrança abusiva, o que, ao menos em parte, legitima a sanção aplicada pelo Procon Municipal, diante da malversação da legislação consumerista pelo apelado.

Contudo, relativamente à multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória no valor histórico de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais, trinta e nove centavos) – PA Nº 609/2016 -, cabe sublinhar que o art. 57, do CDC estabelece que
“A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”
.

Essa sanção é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia.

Tal fixação, portanto, deve primar pela razoabilidade e proporcionalidade.

Conforme já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça,
“O art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, preceitua os critérios de aplicação da multa administrativa, estabelecendo que o montante será graduado conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade”
(TJES, Apelação Cível, 048170004658, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 17/11/2020, DJ: 04/12/2020).

De fato, o Banco Votorantim S/A incorreu na sanção prevista no inciso I do art. 56 do CDC. Entretanto, ante os parâmetros do art. 57 do mesmo diploma, penso que os valores arbitrados na seara administrativa mostram-se desarrazoados e desproporcionais, mesmo ante a capacidade financeira do apelado, motivo pelo qual reputo que a sanção deverá ser restabelecida com a redução de 50% (cinquenta por cento) do valor da multa administrativa (
correspondendo a R$ 28.636,19
), o que reputo ser o mais adequado para cumprir a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente, além de levar em consideração a gravidade do problema listado.

A propósito, tal montante encontra ressonância em precedentes semelhantes deste TJES, confira-se:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA - QUANTUM CORRETAMENTE REDUZIDO PELO JUÍZO A QUO – TARIFAS BANCÁRIAS - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS. 1 – A cobrança perpetrada pela instituição financeira em desfavor da parte consumidora a título de “emolumentos de registros” se revelou abusiva, porquanto não se encontra nos autos prova capaz de demonstrar a efetiva prestação desse serviço. 2 – No que tange às “despesas da prestação de serviços”, também cobrada no contrato em debate, o Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento de que há “abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem especificação do serviço a ser efetivamente prestado”. (Recurso Repetitivo REsp 1578553/SP), inexistindo também, na hipótese, comprovação da efetiva prestação do serviço, conforme análise do contrato acostado às fls. 46/50. 3 - Ao revés do alegado pela instituição bancária, a jurisprudência desta Corte, em caso análogo ao presente, já manteve a multa fixada em patamar equivalente ao arbitrado na origem, não havendo que se falar na sua redução. 4 - Quanto ao recurso interposto pelo Município de Vitória, defendendo a ilegalidade da “tarifa de cadastro”, ressalta-se que restou sedimentado na Súmula nº 566, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, devendo ser mantida intacta a conclusão do magistrado a quo pela licitude da tarifa, o que impôs a redução proporcional da multa imposta em 1/3 (um terço) do valor original,
decaindo do patamar de R$ 57.272,93 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e noventa e três centavos) para o montante de R$ 38.181,59 (trinta e oito mil, cento e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavos).
5 - Excetuando a punição pela cobrança da “tarifa de cadastro”, considerada lícita nesta demanda, quadra destacar que a decisão administrativa restou devidamente fundamentada, sendo nela consignado que a instituição financeira cobrou indevidamente da consumidora, tarifas relacionadas a “despesas da prestação de serviços” e “emolumentos de registros”, refletindo a penalidade ajustada nesta demanda os três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 6 - Recursos desprovidos. (TJES,
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006911-93.2019.8.08.0024, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 17/May/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA PROCON. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM VERBAS SUCUMBENCIAIS DEVIDA. PRESCRIÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO OPERADA. SENTENÇA CITRA PETITA. LEGALIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO E DO IOF. DIMINUIÇÃO DA MULTA ARBITRADA. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- As multas impugnadas foram aplicadas em razão de reclamações formuladas por consumidores, alegando a abusividade da cobrança de tarifas, em contratos de financiamentos firmados com a instituição financeira, concluindo o Procon Municipal pela fixação de multa no valor de R$ 272.119,54, minorada no ato judicial recorrido para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), valor referente a 4 processos administrativos diversos. 2- Reconhecida a sucumbência recíproca, de rigor a condenação do Município em honorários e custas processuais, por não se confundir com idêntica condenação nos autos da Ação de Execução Fiscal, não havendo, pois, que se aplicar o disposto no art. 39 da LEF. 3- “A Lei Federal nº 9.873/99 e o Decreto nº 20.910/32 não se aplicam aos processos administrativos estaduais ou municipais, restando limitada a incidência ao âmbito federal. Assim, ausente previsão municipal para a prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo local, não deve ser reconhecido o transcurso do prazo previsto em lei federal. Precedentes do STJ” (TJES, Classe: Apelação Cível nº 048198814419). 4- Do cotejo da petição inicial com a sentença impugnada, tem-se que esta se revela citra petita, na medida em que a Magistrada a quo ignorou as alegações referentes à legalidade das tarifas cobradas expostas na exordial, pelo que, em atenção ao art. 1.013, § 3º, inciso III, do CPC, cabível a análise imediata da matéria. 5- É de se declarar, com base no repetitivo do STJ (REsp 1251331/RS), a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro e do IOF
devida então a minoração das multas aplicadas para R$ 35.000,00
, haja vista terem sido aplicadas ao fundamento de que a cobrança das mencionadas tarifas também seria ilegal. 6- Recurso do Município desprovido. 7- Recurso de BV Financeira parcialmente provido.(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006911-93.2019.8.08.0024, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 29/Jul/2024)

Ademais disso, registro que
“Inexiste qualquer violação à exegese cristalizada na súmula vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130258536, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021).

Com base em tais fundamentos,
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo Município de Vitória para restabelecer a multa administrativa do Procon Municipal (
PA Nº 609/2016) com a redução de 50% (cinquenta por cento) do valor histórico (
correspondendo a R$ 28.636,19
). Diante da nova feição sucumbencial, aplico a sistemática da sucumbência recíproca, custas
pro rata
, e respectiva condenação das partes ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado da parte adversa em
10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido por cada uma (novo valor da multa).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 31.03.2025 a 04.04.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.